Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-09.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800594-09.2022.8.14.0013

APELANTE: CASSIO JEOVANY DE MELO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

PRELIMINAR
-

REVOGAÇÃO DA PRISÃO COM CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DEVE SER INTENTADA MEDIANTE O REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
, INSTRUMENTO MAIS CÉLERE E APTO A GARANTIR A DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DO RÉU.

MÉRITO

REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PARCIAL
PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORÉM, SEM REDUZIR A PENA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NÃO APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, BEM COMO DE SUA NATUREZA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
BIS IN IDEM
UMA VEZ QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA SÓ FOI ANALISADA NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO AO CASO DO TEMA 712 DO STF.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

NÃO PROVIMENTO
.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO, SE MOSTRANDO PROPORCIONAL AO
QUANTUM
DE PENA APLICADO E NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO.
MANDAMENTO LEGAL QUE NÃO PODE SER AFASTADO PELO JULGADOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
28
de novembro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
CÁSSIO JEOVANNY DE MELO SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 10763208, que no dia 23 de março de 2022, por volta das 20 horas, foi o ora apelante preso em flagrante em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que no dia e hora ao norte relatados, agentes da Polícia Rodoviária Federal que faziam fiscalização de rotina na BR 316, à altura da entrada da cidade de Capanema, encontraram no interior do veículo conduzido pelo ora apelante, VW Polo, Placa QVF 2566, vermelho, 09 (nove) tabletes de substância semelhante à oxi, pesando cerca de 1 kg cada um.

Conforme os autos, durante a abordagem policial o ora apelante se mostrou muito nervoso, não conseguindo responder a perguntas simples, e durante a vistoria os agentes perceberam uma peça mal encaixada no painel do veículo, sendo encontrados os tabletes de entorpecente; ao ser indagado sobre a substância, o ora apelante se manteve em silêncio.

O Ministério Público apresentou a competente denúncia para processamento e condenação do ora apelante nas práticas delitivas do art. 33, da Lei 11.343/06.

Em ID 10763221, defesa prévia.

Em ID 10763222, recebida a denúncia.

Em documento de ID 0763245, Laudo Toxicológico nº 2022.07.000049-QUI, confirmando se tratar da substância popularmente conhecida como cocaína os nove tabletes apreendidos em poder do ora apelante.

Em ID 10763247, termo de audiência, mídia em ID 10763248/250, contendo alegações finais orais.

Na sentença, documento de ID 10763252, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia, sendo o ora apelante condenado pela prática

do crime previsto no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, restando sua pena cominada, na primeira fase da dosimetria, em 09 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo reduzida, na segunda fase, para 07 anos e 06 meses

de reclusão e 500 dias multa ante a menor idade penal relativa do apelante, não sendo reconhecido em seu favor o benefício do § 4º, do artigo 33 da lei antidrogas em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida, restando a pena cominada, ao final, em 07 anos e 06 meses

de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, sendo determinado o perdimento do veículo em que transportada a droga.

Em suas razões recursais, ID 11601497, pleiteia o apelante pela reforma da dosimetria, com nova análise das circunstâncias judiciais e aplicação ao caso do tráfico privilegiado, § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3, com alteração do regime de cumprimento de pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ID 12473759, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 12929779, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e que seja dado parcial provimento ao apelo, para que seja revista a pena base cominada a partir de uma nova dosimetria.

Ressalto que os autos vieram em redistribuição após a julgadora originária, Desª. Kédima Pacífico Lyra, logo após o retorno dos autos da Procuradoria de Justiça com parecer, ter se julgado suspeita para atuar no feito.

É o relatório, havendo nos autos pedido para sustentação oral.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
CÁSSIO JEOVANNY DE MELO SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Capanema, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR
– DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Requer o apelante, em sede de preliminar, a revogação de sua prisão e o direito de recorrer em liberdade, o qual, entendo, não há que ser conhecido, posto
que esta não é a via adequada a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, pois o
habeas corpus
é o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-04)

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, não conheço deste ponto do apelo.

DO MÉRITO

REVISÃO DA DOSIMETRIA

Pretende a defesa que se reveja a dosimetria da pena aplicada e seja reduzida a pena base. Para uma melhor análise do pleito tenho como necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, em
primeira fase
a:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente com princípio ativo da cocaína, dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “
transportar
” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 fixo a
pena-base
para o acusado em
9 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase
, inexistem agravantes passíveis de aplicação, restando, porém, necessária a aplicação da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, em vista da confissão do denunciado
, pelo que reduzo em 1/6 (um sexto) a pena para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ademais,
em terceira fase
, deixo de aplicar a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida (
frise-se, mais de 9kg de substância contendo princípio ativo da cocaína, portanto, de elevado teor nocivo
) comprova suficientemente o envolvimento do réu com atividades criminosas, o que constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da referida causa de diminuição de pena, forte no entendimento da Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)”

Por essa razão, mantenho a pena outrora fixada em

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal
prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante as circunstâncias relativas à culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, não apresentando a estas fundamentação suficiente, pois, conforme orienta a remansosa jurisprudência, para ser considerado como desfavorável qualquer vetor do artigo 59 do CP o magistrado há que demonstrar, de forma fundamentada, a razão pela qual os considera como tal, não sendo a afirmação de que o réu tinha consciência da ilicitude de sua conduta suficiente à negativação do vetor culpabilidade na medida em que o conhecimento da ilegalidade da conduta é inerente ao crime, razão pela qual este há que ser considerado neutro, não sendo igualmente suficiente afirmar que o réu era inadaptado socialmente para negativar a circunstância judicial relativa à personalidade, circunstância que, para sua negativação, demanda análise mais aprofundada e realizada por profissional específico para avaliar aspectos específico do réu, o que não ocorreu no presente caso, devendo ser esta circunstância considerada como neutra; quanto aos motivos e circunstâncias do crime, o magistrado os negativou com a lacônica afirmação de que tais circunstâncias não favorecem o réu, ou seja, não apresentou a mínima fundamentação à sua manifestação, devendo também estes serem considerado como neutros, e, no que concerne às consequências do crime, tem-se que o sujeito passivo da ação é, em regra, a comunidade, não tendo o magistrado em sua decisão demonstrado de que forma a conduta praticada pelo ora apelante desbordou daquilo que já é previsto pela norma penal, razão pela qual o referido vetor há que ser considerado neutro, devendo, portanto, a pena base ser considerada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, há atenuante da confissão, como bem reconhecido pelo sentenciante, porém, após a revisão da dosimetria, a pena base restou cominada no mínimo legal e, em respeito à Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena, apesar de reconhecer a ocorrência da atenuante genérica da confissão.

Na terceira fase, entendo que, tal e qual o magistrado singular, não faz o ora apelante jus ao benefício da privilegiadora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, apesar de preencher cumulativamente os requisitos legais, na medida em que não há provas nos autos de que se dedique ao crime, é primário, sendo este o primeiro feito a que responde, como se denota da certidão judicial juntada aos autos, assim como não restou provado que integra organização criminosa, foi grande a quantidade de entorpecente apreendida em seu poder, sendo igualmente grande seu poder viciante, e, em não tendo sido utilizada a quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria, tenho que, com fulcro na jurisprudência do STF, Tema 712, esta pode ser utilizada p
ara impedir o reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, e tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação o teor do referido Tema, vejamos:

Repercussão geral

Tema 712
–
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."
ARE 666.334 RG/AM

Observa-se que, como se denota do dispositivo, o
S
upremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento
segundo o qual caracteriza
bis in idem
tal valoração tanto na primeira quanto na terceira fases do cálculo da pena
, não sendo possível nem mesmo a cisão do dispositivo para valoração da natureza em uma fase e da quantidade em outra, devendo a aplicação do dispositivo se dar somente em uma das fases, e, neste caso, a valoração de tal circunstância se restringe à terceira fase, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
.

Acerca da questão é pacífica a jurisprudência, a saber:

A natureza e quantidade da droga, conforme previsão do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não sendo possível utilizar a natureza para exasperar a pena-base e a quantidade para modular o grau de redução decorrente da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da LAD."
Acórdão 1177137
, 20180110135342APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019.

Diante do exposto, não há como ser concedido o benefício do
§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, ao réu, ora apelante, pois,
como ao norte relatado, tenho que a quantidade apreendida, assim como sua natureza extremamente nociva, se mostra suficiente a atrair a ocorrência do art. 42 da Lei 11.343/06, na medida em que foram encontrados 09 tabletes de entorpecente, devendo a pena permanecer em 05 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias multa.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No que concerne ao pedido de redução da pena pecuniária, tenho que a este pedido já foi dado provimento,
uma vez que a pena de multa,
como visto, foi reduzida ao mínimo legal e é preceito secundário do tipo, não havendo que ser excluída, restando esta cominada no mínimo legal de 500 dias multa e na razão de 1/30 do salário-mínimo.

Acerca de impossibilidade de exclusão da pena de multa e de sua redução quando já cominada no mínimo legal é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL -
PENA DE MULTA – ISENÇÃO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 CPP
- VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - A Defesa requer o afastamento das custas processuais e da pena de multa, ou que, pelo menos a quantidade de dias-multa seja reduzida de trinta para dez, por se tratar de pessoas hipossuficientes. II -
A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal incriminador e, em razão disso, a aplicação desta sanção é cogente, correspondendo a mandamento legal que não pode ser afastado pelo juiz. Do contrário, incorreria este colendo Órgão Julgador em violação expressa ao princípio da legalidade, eis que não há qualquer previsão legal autorizando a exclusão do preceito cominatório, em face da situação econômica do Apelante
. III - Por oportuno esclarecer que eventual dificuldade financeira do Apelante não é fundamento válido para se afastar a condenação pecuniária, autorizando, apenas, a fixação de valor proporcional à sua situação econômica, na forma do art. 60 do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. IV - Retira-se desse dispositivo que o abandono processual se caracteriza quando o advogado, injustificadamente, deixa de promover os atos do processo que lhe competiam, sem comunicar previamente o juiz processante. V - Não merece prosperar o pedido de aplicação de multa ao advogado constituído nos autos, por suposta ocorrência de abandono na causa, na medida em que não foi resguardado ao advogado o direito da ampla defesa e do contraditório. VI - Nessas condições, este julgador, pontua por fim, que para a imposição da sanção prevista no artigo 265, caput, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração inequívoca da vontade de abandonar o feito, o que não demonstrado in casu. VII – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - APR: 02281673320158040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 21/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INACOLHIMENTO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. PENA DE MULTA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. EVENTUAL DIFICULDADE FINANCEIRA QUE DEVE SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIDA, TAMBÉM, A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de condenação pretérita hábil a gerar reincidência evidencia a necessidade de se impor uma maior repressão penal em razão do novo crime cometido - especialmente quando se trata de reiteração em crime de idêntica natureza -, e, via de consequência, impede a concessão de regime mais brando, ensejando a prevalência daquele imposto sentencialmente. 2. Não há como ser acolhido o requerimento de isenção do pagamento dos dias-multa, uma vez que referida penalidade é prevista no preceito secundário do tipo penal como sanção cumulativa, sendo obstada ao aplicador da pena a sua exclusão. De todo modo, eventual dificuldade financeira no adimplemento deve ser invocada perante o Juízo da Execução, competente para a análise do pleito. 3. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, por ser questão cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau. (TJSC, Apelação Criminal n. 5001799-05.2021.8.24.0069, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APR: 50017990520218240069, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 24/03/2022, Primeira Câmara Criminal)

Não há, portanto, como ser dado provimento ao pedido de exclusão e/ou redução da pena de multa.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
revendo a dosimetria e reduzindo a pena base ao mínimo legal, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 28 de
novembro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/11/2023